Tribunal: TJMT
Processo: 0504860-56.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504860-56.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRITZ HYDRO LTDA. - CNPJ: 02.216.876/0001-03 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 146.539.298-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ÓLEO LUBRIFICANTE. ARGUIÇÃO DE OPERAÇÕES DESTINADAS À INDUSTRIALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal, movida pela empresa Andritz Hydro Ltda em face do Estado de Mato Grosso, contestando a cobrança de ICMS sobre operações com óleo lubrificante, supostamente destinadas à industrialização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial para comprovar que o óleo lubrificante era destinado a processo de industrialização.

III. Razões de decidir

3. O art. 370 do CPC/2015 confere ao juiz discricionariedade na valoração da necessidade de produção de provas. No entanto, quando o cerne da controvérsia exige dilação probatória, o julgamento antecipado configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada.

4. No caso, a prova pericial é imprescindível para esclarecer a destinação do óleo lubrificante, pois, caso seja destinado à industrialização, afastaria a incidência de ICMS nos termos do RICMS-MT e da LC n. 87/1996. O indeferimento da perícia prejudica o direito de defesa da parte recorrente, justificando a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da prova pericial requerida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRITZ HYDRO LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, na Ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir, sustenta a parte apelante, preliminarmente, o cerceamento de defesa sob o argumento da necessidade de perícia diante “
que a questão suscitada (industrialização) possui natureza PURAMENTE TÉCNICA, pelo que somente com a realização da perícia poder-se-ia aferir a real natureza do fornecimento que ensejou INJUSTAMENTE a lavratura do Auto de Infração aqui combatido
”.

No mérito, argumenta a ilegalidade da cobrança apresentando duas teses, a primeira pela não incidência ICMS por substituição tributária em operações interestaduais com lubrificantes empregados em processos de industrialização e a segunda que, ainda que a incidência fosse legal, o recolhimento do imposto retido deve ser realizado até o 10º. Dia subsequente ao término do período de apuração, nos termos da Cláusula Décima Sexta do Convênio ICMS 110/2007.

Defende também o caráter confiscatório da multa aplicada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, para reformar a sentença pare reconhecer a ilegalidade da cobrança.

Contrarrazões no id. 196364693.

Os autos não foram encaminhados a d. Procuradoria-Geral de Justiça diante da manifestação de primeiro grau pela desnecessidade de intervenção do Ministério Público – id. 196364667-.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de recurso de
apelação cível interposto por
ANDRITZ HYDRO LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, na Ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pleito inicial
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão sob o seguinte fundamento:

Conforme relatado, o autor afirma que foi lavrado o TAD n. 988.373-3 exigindo o ICMS por substituição tributária incidente sobre o fornecimento de produtos para as empresas Ilha Comprida Energia S/A e Segredo Energia S/A. Discorre sobre a não incidência do ICMS por substituição tributária, conforme prevê o art. 3º da Lei Complementar n. 87/96

Consta da informação objeto do id. 6702785 que o TAD n. 988.373-3 foi lavrado para cobrança de CIMS em decorrência de operação de venda de óleo lubrificante destinado a consumidor final contribuinte de ICMS.

Nesse aspecto, o art. 297 do RICMS/MT, vigente a época do fato, estabelecida a incidência de ICMS para óleo lubrificante quando destinado ao uso ou consumo e o adquirente for contribuinte do imposto. Aliado a isso, o art. 3º, inc. VII, da Lei n. 7.098/98 estabelece que o fato gerador do ICMS sobre operações com óleo lubrificante se dá no momento da entrada da mercadoria no Estado.

Com essas considerações, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa.

Com efeito, não desconheço que cabe ao juiz, como destinatário final das provas, nos termos do art. 370 do CPC, avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se quanto a legalidade da cobrança do ICMS exigido no TAD nº 988.373-3.

No caso, o TAD nº 988.373-3 foi lavrado em face dos seguintes fundamentos:

TRATA-SE DE OPERAÇÃO DE VENDA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO ICMS
. DANFE N. 10460, DE 17/7/2012. ESTA OPERAÇÃO ESTÁ SUJEITA AO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ART. 297 DO RICMS-MT.

Por sua vez, a parte recorrente sustenta que o óleo lubrificante destinava a industrialização decorrente dos contratos firmados junto à Ilha Comprida Energia S/A e a Segredo Energia S/A, pelos quais se obrigou a fabricar e fornecer a solução integral de geração de energia.

Com efeito, o art. 297 do RICMS-MT estabelece a possibilidade de substituição tributária ao remetente para casos de remessa de óleo lubrificante:

Art. 297 Fica atribuída a condição de sujeito passivo por substituição tributária ao remetente situado em outra unidade da Federação, que destinar ao Estado de Mato Grosso combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, adiante relacionados, observada a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, relativamente ao ICMS incidente sobre as operações com esses produtos, a partir da operação que estiver realizando, até a última, assegurado o seu recolhimento a este Estado: (cf. cláusula primeira do Convênio ICMS ICMS 110/2007)

V – óleos lubrificantes, 2710.19.3;

§ 1º O disposto neste artigo também se aplica:

V – na entrada no território mato-grossense de combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo, quando não destinados à sua industrialização ou à sua comercialização pelo destinatário.

A parte apelante, antes da sentença, manifestou nos autos requerendo a perícia para comprovar que o transporte do óleo tinha como objetivo a industrialização.

Ora, a realização da prova pericial se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, posto que caso comprovasse que o óleo é destinados à sua industrialização o TAD poderá ser invalidado.

Logo, o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova cerceou direito da parte apelante, uma vez que por meio dessa iria comprovar sua condição de beneficiária.

Ademais, há indícios da industrialização diante dos Contratos 15/2010 e 16/2010 junto à Ilha Comprida Energia S/A e a Segredo Energia S/A, pelos quais se obrigou a fabricar e fornecer a solução integral de geração de energia.

Partindo dessas premissas, entendo ser imprescindível a elaboração desta prova neste caso, pois é por meio dela que se poderá verificar se o destino do óleo, bem com quanto a incidência do tributo, respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – TRATAMENTO DE EQUINOTERAPIA – FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA ANULADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.

(N.U 0005837-88.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – NEGATIVA – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO.

Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova pericial requerida oportuna e justificadamente pela parte com o fito de comprovar suas alegações e, posteriormente, julga improcedente a demanda por falta de provas.

(N.U 0012657-34.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024